Tribunal: CARF
Processo: 10469.726865/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IOF/ CRÉDITO
Decreto no 4.494, de 03.12.2002, art. 2o, § 2o e art. 3o. Decreto no 6.306, de 14.12.2007, art. 3o. Conceito de operações de crédito abrange empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Incidência do IOF/Crédito
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
O contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior para caracterizar a hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002. Existência de duas operações distintas e autônomas, uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do contrato de mútuo firmado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.063.507/RS; AgInt no REsp n. 1.652.412/PR; AgRg no REsp 1506113/PR
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430, de 27.12.1996
JUROS SELIC
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. Aplicação das Súmulas Vinculantes CARF no 4 e no 5.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.726865/2012-06
ACÓRDÃO
3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAL - EMPREENDIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2007
HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DE IOF/ CRÉDITO
Decreto no 4.494, de 03.12.2002, art. 2o, § 2o e art. 3o. Decreto no 6.306,
de 14.12.2007, art. 3o. Conceito de operações de crédito abrange
empréstimo sob qualquer modalidade e mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. Incidência
do IOF/Crédito
ABRANGÊNCIA DA EXPRESSÃO “OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO”
O contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior para
caracterizar a hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002.
Existência de duas operações distintas e autônomas, uma de crédito, outra
de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do
contrato de mútuo firmado. Precedentes do STJ: REsp n. 1.063.507/RS;
AgInt no REsp n. 1.652.412/PR; AgRg no REsp 1506113/PR
MULTA DE OFÍCIO
Nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata. Art. 44, da Lei no 9.430, de
27.12.1996
JUROS SELIC
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
2
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. Aplicação das Súmulas Vinculantes CARF no 4 e no 5.
APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Jorge Luís Cabral (substituto[a] integral), Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO

Por bem relatar os fatos descritos no presente auto de infração, adoto, na íntegra, o
relatório da Manifestação de Inconformidade adotado no acórdão no 11-064.073:

“Trata-se de impugnação ao auto de infração lavrado em face do contribuinte
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
3
identificado em epígrafe, fls. 312/319, no montante total de R$ 215.124,75 (duzentos e
quinze mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos) a título de IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU RELATIVAS A TÍTULOS OU
VALORES MOBILIÁRIOS (IOF), apurados para o ano-calendário de 2007.
A autuação foi levada a efeito por constatar a fiscalização que a fiscalizada, na condição
de mutuária, e a Doge Empreendimentos Imobiliários Ltda realizaram diversas
operações de mútuo sem que fossem recolhidos os tributos atinentes ao tipo de
operação, conforme relatado nas fls. 302/311. Aduz a fiscalização:
A Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional- CTN), dispõe sobre
o IOF em seus arts. 63 a 67, e o contribuinte do imposto é qualquer das partes, conforme
determinar a Lei (art. 66). O Art. 3o da Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, determina
quem são os contribuintes da exação. A Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, em seu
art. 13, caput, prevê que as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas
normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas por
instituições financeiras. O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, regulamenta o
IOF. O art. 2o, I, c, do Decreto informa que o imposto incide sobre operações de crédito
realizadas entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física. O fato gerador
é a entrega do montante ou do valor objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição
do interessado (art. 3o, caput), considerando-se ocorrido na data da efetiva entrega ou
disponibilização do valor contratado (art. 3o, § 1o, I). O texto reforça que devem-se
compreender como operações de crédito, dentre outras, o mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas (art. 3o, § 3o, III). A empresa que conceder o crédito é responsável
pela cobrança e recolhimento do IOF (art. 5o, caput, III). A base de cálculo, quando
definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, é o principal entregue ou
colocado à sua disposição (art. 7o, I, b); a alíquota aplicável ao imposto é de 0,0041% ao
dia (art. 7o, I, b, 1). O parágrafo 1o do mesmo artigo limita a incidência do IOF ao valor
resultante da aplicação da alíquota diária a cada valor de principal multiplicada por
trezentos e sessenta e cinco dias, acrescida da alíquota adicional de que trata o parágrafo
15. Este último dispositivo determina a incidência da alíquota adicional de trinta e oito
centésimos por cento, independentemente do prazo da operação ou da natureza do
mutuário. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), analisando lançamento
de ofício do IOF contestado pelo sujeito passivo, tem decidido reiteradamente que “as
operações de crédito concedidas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica estão sujeitas
à incidência do IOF, sendo do fornecedor dos recursos a responsabilidade pela cobrança e
recolhimento do imposto” (recurso 139.000, com acórdão 201-80.475, de 14 de agosto
de 2007).
Em sequência, a fiscalização também aponta a ocorrência de omissão de receitas, nos
termos que passamos a transcrever:
A empresa incorporada e a fiscalizada, no ano sob exame, realizaram contratos de mútuo,
conforme instrumentos de fls. 260 a 292 e comprovantes da entrega dos recursos de fls.
293 a 298. Os contratos firmados prevêem a incidência de juros de 3% ao ano sobre o
valor emprestado, computados inclusive no período de 2 anos de carência (regra da
cláusula III dos contratos). O Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, dispõe em de caixa. A incorporada, conforme
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do exercício 2008,
ano- calendário 2007, adotou a opção pelo regime de competência. Tal regime, inscrito
nas disposições da Lei no 6.404/76 (Lei das S/A), estipula que na determinação do
resultado do exercício sejam computadas as receitas e os rendimentos ganhos no
período, independentemente de sua realização em moeda (art. 187, § 1o). O RIR/99, em
seu art. 521, caput, informa que “Os ganhos de capitais, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos das
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
4
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidas à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional... ”, podendo ser rateados
pelos períodos a que competirem, em caso de vencimento posterior ao encerramento do
exercício. A determinação, portanto, é que as receitas de juros ganhas pela empresa
sejam computadas no lucro operacional. E, conforme demonstrado no parágrafo anterior,
as receitas devem ser reconhecidas de acordo com o regime de competência. Como os
pactos firmados são de longo prazo, o ganho auferido (juros de 3% ao ano, inclusive no
período de carência) pode ser rateado ao longo do tempo. O Demonstrativo de Cálculo
dos Juros Mensais anexos (fl. 301) contêm o cálculo da receita de juros auferida,
tomando como base os contratos firmados e os lançamentos contábeis da empresa,
relacionados nos Demonstrativos de Apuração do IOF da tabela acima. Os juros foram
calculados utilizando-se a taxa prevista nos contratos (3% ao ano, equivalente a 0,25% ao
mês, exceto o contrato destacado acima, no valor de R$ 2.545.000,00 e juros anuais de
18%). A receita de juros foi apurada mensalmente (obedecendo ao rateio autorizado na
norma tributária), a partir da data da contratação do mútuo, e consolidada
trimestralmente.
(...)
A empresa incorporada, conforme informações de suas DIPJ (Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, fls. 44 a 55), não adicionou a receita de juros
auferida aos resultados dos exercícios, apurando e informando a menor, nas Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF’s, fls. 56 a 60), deixando de recolher, por
conseqüência, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) incidentes sobre elas.

Diante das infrações constatadas foi lavrado o auto de infração em nome da autuada na
condição de responsável por sucessão, nos termos dos arts. 121,II, 129 e 132 do CTN uma
vez que esta incorporou a Doge Empreendimentos Imobiliários Ltda. sujeito passivo
original na condição de contribuinte.
Cientificada da lavratura do auto de infração em 12/07/2012, fl. 320, a contribuinte
apresentou impugnação em 13/08/2012, fls. 323/335, na qual alega, em síntese, que:
O contrato de mútuo no valor de R$ 2.545.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e
cinco mil reais) era o contrato guarda-chuva, estabelecendo os limites de todos os demais
contratos de mútuo, e por isso não foi contabilizado como feito em relação aos demais
que, somados, chegam ao valor em questãoeu art. 516, § 2o sobre a opção, pela empresa
tributada com base no lucro presumido, do reconhecimento da receita pelo regime de
competência ou

- A autuação foi levada a efeito por constatar a fiscalização que a fiscalizada, na condição
de mutuária, e a Doge Empreendimentos Imobiliários Ltda realizaram O fato gerador do
IOF é a efetiva entrega dos valores, e não a mera formalização do contrato. Uma vez que
não há a comprovação da entrega do valor, também não há de falar em ocorrência do
fato gerador. O contrato ao montante de R$ 2.545.000,00 (dois milhões, quinhentos e
quarenta e cinco mil reais) deve ser, portanto, retirado da base de cálculo do lançamento.
- Os valores foram transferidos da Doge Empreendimentos Imobiliários para a Sal
Empreendimentos e são provenientes do exterior, devendo ser aplicado o teor do
parágrafo 2o do art. 2o do Decreto no 6.306/2007, que determina a incidência única como
operação de câmbio, quando tratar-se de crédito externo, excluindo a incidência do IOF-
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
5
crédito.
- Incabível o lançamento por omissão de receitas uma vez que os contratos previam a
inexistência de juros no período de carência, ao contrário do afirmado pela fiscalização. É
o que consta da cláusula III dos contratos firmados.
- Os rendimentos advindos de operações de mútuo devem receber o mesmo tratamento
dado a aplicações em renda fixa, nos termos do art. 18, inciso III e 33, parágrafo 9o, inciso
II, da Instrução Normativa SRF no 25/2001, que preveem a adição ao lucro dos respectivos
rendimentos na ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação.
- Igualmente inaplicável a incidência da taxa SELIC para atualização do valor, bem como a
imposição da multa de 75%, de caráter nitidamente confiscatório e inconstitucional.
- Ao fim, requer o acolhimento das teses apresentadas para cancelar o
impugnado.”

Apesar dos argumentos de defesa, os membros da 9a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgaram a impugnação procedente em parte, em decisão assim
ementada:

Imposto sobre Operações de Crédito, SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2007
OPERAÇÕES DE MÚTUO. INCIDÊNCIA DE IOF-CRÉDITO.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeirosentre pessoas
físicas e jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
Constatada a existência das operações e a falta de recolhimento do tributo
correspondente, correta a formalização da exigência de ofício em face da contribuinte, na
qualidade de responsável pelas faltas de cobrança e recolhimento do imposto.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento administrativo não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa. Por ser parte do conceito de crédito
tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros nas situações de
inadimplência. Incidência das Súmulas CARF no 4 e 5.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
6
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DA
INFRAÇÃO. ÔNUS DA FISCALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

Irresignado, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário reiterando os
argumentos de defesa. Afinal, requer anulação integral dos Autos de Infração e na hipótese de se
entender necessário, seja determinada a realização de diligências fiscais, a fim de que seja
constatada a veracidade das alegações ora aduzidas.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Gisela Pimenta Gadelha Dantas - Relatora

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos legais. Ocorre que o mesmo
procedimento fiscal originou diferentes processos administrativos fiscais, cada um versando sobre
um determinado tributo, e o contribuinte traz em seu recurso argumentos referentes a
lançamento que não constam deste processo. Isto posto, conheço parcialmente do recurso,
apenas quanto às matérias relacionadas a este processo.

Da nulidade do auto de infração
Preliminarmente, a Recorrente alega que a turma julgadora do acordão ora
recorrido não teria levado em consideração o fato de os mútuos terem sido firmados entre
empresas coligadas e que esses recursos foram captados no exterior pela controladora das duas
empresas que praticaram os mútuos. Nesse sentido, colacionada Jurisprudência do Carf que
defende a nulidade do lançamento por vício formal e material.
Nesse mesmo sentido, também alega a necessidade de se buscar a verdade
material dos fatos para descobrir se o fato gerador de fato ocorreu.
Entendo que as supracitadas preliminares se confundem com o mérito do processo,
razão pela qual serão tratadas a diante.

Incidência do IOF
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
7
O art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, por sua vez, prevê que se submetem à
incidência do IOF as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas e entre pessoas jurídica e pessoa física. Confira-se:
Lei no 9.779, de 1999:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do IOF
segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos
praticadas pelas instituições financeiras
O Decreto no 6.306, de 2007, que regulamenta o IOF, não deixa também
qualquer dúvida sobre o campo de incidência desse tributo. Assim dispõe o artigo 2o inciso I,
alínea “c”:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e
contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de
crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber,
compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou
de prestação de serviçosO Recorrente invoca a aplicação do parágrafo 2o do
art. 2o do Decreto no 6.306/2007, que, ao tratar de operação de crédito
externo, exclui a incidência do IOF-crédito. (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779,
de 19 de janeiro de 1999, art. 13)

Ou seja, ligadas ou não ao sistema financeiro, com interesses comuns ou
antagônicos, duas pessoas jurídicas que ocupem os dois pólos de uma operação de empréstimo de
recursos financeiros materializam a hipótese de incidência do IOF-Crédito como previsto no
desenho legal do tributo
TÍTULO I
DA INCIDÊNCIA
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
8
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito,
seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação
de serviços (factoring);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física;

II - operações de câmbio;
(...)
§ 2o Exclui-se da incidência do IOF referido no inciso I a operação de
crédito externo, sem prejuízo da incidência definida no inciso II.

O Recorrente invoca a aplicação do parágrafo 2o do art. 2o do Decreto no
6.306/2007, que determina a incidência única como operação de câmbio, quando tratar-se de
crédito externo, excluindo a incidência do IOF-crédito. Contudo, como dito em sua própria peça
defensiva, os recursos foram remetidos do exterior à Doge Empreendimentos Imobiliários e
depois repassados à Sal Empreendimentos, perfazendo-se duas operações independentes. Nesse
sentido, vale transcrever trecho da peça recursal:
“Esses recursos externos eram transferidos da NATAL CENTRO SRL, controladora de
ambas as empresas, via Banco Central para DOGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA, que transferia esses recursos para SAL, ora autuada, por meio de Contratos de
Mútuos. (...)
Em 17/10/2007, houveram dois recebimentos do exterior na conta da DOGE, nos
montantes de R$383.366,60 e R$766.952,68, totalizando R$1.150.219,28. Nesse
mesmo dia a DOGE repassou para SAL R$250.000,00, dias depois R$500.000,00 e
R$350.000,00, totalizando R$1.100.000,00.
Da mesma forma, em 14/11/2007, a DOGE recebeu do exterior R$379.859,85,
repassando para a R$350.000,00, em 20/11/2007 e R$30.000,00, em 14/12/2007.
Em 18/12/2007, a DOGE recebeu do exterior
R$256.932,27,
repassando
imediatamente R$225.000,00 para SAL.
Por fim, em 28/12/2007, a DOGE recebeu R$127.699,36 e efetuou no mesmo dia, dois
repasses para SAL, nos valores de R$35.000,00 e R$80.000,00.”
Ou seja, os recursos são remetidos da sua origem no exterior e tem como
destino a Doge Empreendimentos Imobiliários. Com os recursos já internalizados, a Doge
Empreendimentos, fazendo frente ao contrato de mútuo firmado com a Sal Empreendimentos,
repassa-lhe os valores acordados a título de mútuo, transação, ora em questão, tributada pelo
IOF-crédito.
Nessa linha de entendimento, vale citar Jurisprudência do Superior Tribunal
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
9
de Justiça, que, ao analisar situações semelhantes, entendeu que a independência entre as
operações justifica a incidência do IOF-câmbio no ingresso dos recursos no país e do IOF- crédito
na operação de mútuo posteriormente realizada:

RECURSO ESPECIAL No 1.063.507- RS (2008/0120444-3)
EMENTA: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGU- RANÇA. IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE MÚTUO ENTRE PESSOAS
JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO DE MOEDA NACIONAL.
CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO DECRETO N. 4.494/2002.
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E
DO "IOF CRÉDITO". VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. AUSÊNCIA.
A questão discutida limita-se a saber se o contrato de mútuo celebrado entre Sadesa
Brasil Indústria e Comércio de Couros Ltda, mutuante, e Sadesa (HK) Limited, mutuá-ria,
configura hipótese de "operação de crédito externo", o que ensejaria as disposições do §
2o do art. 2o do Decreto n. 4.494/2002, tese defendida pela autora e desenvolvida pelo
Tribunal a quo, ou simples contrato de mútuo celebrado no Brasil, tese defendida pela
Fazenda Nacional, e que ensejaria a dupla incidência do IOF: uma, no momento da
operação cambial; e outra, no momento da disponibilidade dos valore
Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto ng 4.494/2002, o
contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior. Essa é a razão pela qual a
incidência do IOF é excluída na disponibilização dos valores decorrentes do mútuo (art. 2°
I, do Decreto no 4.494/2002), pois o tributo incidirá por ocasião da conversão dos va-lores,
nas operações de câmbio (art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002)
No caso, portanto, verifica-se que há duas operações distintas e autônomas,
uma de crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o
cumprimento do contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda
nacional não necessita, para sua concretude, que se convertam em moeda
estrangeira os valores contratados. A operação de câmbio, no caso, é fato
autônomo decorrente tão somente da vontade das partes e, na prática, implica
compra de moeda estrangeira para, na seqüência, ser emprestada à mutuária.
(...) (Superior Tribunal de Justiça – Primeira Turma – Resp no 1.063.507-RS –
Sessão de 15/09/2009 – Por unanimidade de votos – Rel. Min. Benedito Gonçalves
– Dje de 23/09/2009)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE MÚTUO
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO DE
MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO
DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. CRÉDITO ADVINDO DO
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
10
EXTERIOR. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO".
PRECEDENTES.
(...)
Para fins de incidência do IOF, "operação de crédito externo", sobre a qual não
incide a exação, se refere a crédito advindo do exterior, isto é, operação na qual o
mutuante é sediado no exterior.
Precedentes: REsp 1063507/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe 23/09/2009 e AgRg no REsp 1506113/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 05/09/2016.
As hipóteses de incidência do IOF-câmbio e do IOF-crédito são autônomas e
independentes, constituindo, na verdade dois tributos distintos que incidem sobre
operações distintas, não havendo que se falar em bis in idem.
O Supremo Tribunal Federal decidiu que "nada há na Constituição Federal, ou no
próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as
operações de crédito realizadas por instituições financeiras" (ADI 1763, Relator: Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30-07-2020). Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n.
1.652.412/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 12/5/2023.) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. CONTRATO DE MÚTUO
ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. MUTUÁRIA SEDIADA NO EXTERIOR. EMPRÉSTIMO DE
MOEDA NACIONAL. CONVERSÃO EM DÓLAR. FATO AUTÔNOMO. ART. 2o, § 2o, DO
DECRETO N. 4.494/2002. OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO. NÃO OCORRÊNCIA.
INCIDÊNCIA DO "IOF CÂMBIO" E DO "IOF CRÉDITO".
A questão discutida limita-se a saber se o contrato de mútuo celebrado entre
recorrente e empresa coligada com sede nos Estados Unidos configura hipótese de
"operação de crédito externo", o que ensejaria as disposições do § 2o do art. 2o do
Decreto n. 4.494/2002, tese defendida pela empresa; ou simples contrato de mútuo
celebrado no Brasil, posição defendida pela Fazenda Nacional e adotada pela Corte de
origem, e que ensejaria a dupla incidência do IOF: uma, no momento da operação
cambial; e outra, no momento da disponibilidade dos valores.
Para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002, o
contrato de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior. Essa é a razão pela
qual a incidência do IOF é excluída na disponibilização dos valores decorrentes do
mútuo (art. 2o, I, do Decreto no 4.494/2002), pois o tributo incidirá por ocasião da
conversão dos valores, nas operações de câmbio (art. 2o, II, do Decreto no
4.494/2002).
No caso, portanto, verifica-se que há duas operações distintas e autônomas, uma de
crédito, outra de câmbio, que não são interdependentes para o cumprimento do
contrato de mútuo firmado, pois o empréstimo em moeda nacional não necessita,
para sua concretude, que se convertam em moeda estrangeira os valores contratados.
A operação de câmbio, no caso, é fato autônomo decorrente tão somente da vontade
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
11
das partes e, na prática, implica compra de moeda estrangeira para, na sequência, ser
emprestada à mutuária. Precedente: REsp 1.063.507/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/9/2009. Agravo Regimental não provido. (AgRg no
REsp n. 1.506.113/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
9/6/2016, DJe de 5/9/2016.

Tanto a 1a. Turma quanto a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam
que, para haver a incidência da hipótese do § 2o do art. 2o do Decreto no 4.494/2002, o contrato
de mútuo deve referir-se a crédito advindo do exterior. Essa é a razão pela qual a incidência do
IOF é excluída na disponibilização dos valores decorrentes do mútuo (art. 2o, I, do Decreto no
4.494/2002), pois o tributo incidirá por ocasião da conversão dos valores, nas operações de
câmbio (art. 2o, II, do Decreto no 4.494/2002)
Conforme o entendimento do STJ, verifica-se, no presente caso, a existência de
duas operações distintas e autônomas: DOGE recebe recursos do exterior da NATAL CENTRO SRL
e, dias depois, através de contrato de mútuo, repassa parte do montante para a Sal, empresa ora
autuada. Portanto, existe uma operação de cambio e outra de crédito, que não são
interdependentes para o cumprimento do contrato de mútuo firmado pela Autuada e a DOGE.
Por fim, no que tange à alegação do Recorrente quanto à não observância da
Fiscalização quanto ao fato de os mútuos terem sido firmados entre empresas coligadas e que
esses recursos foram captados no exterior pela controladora das duas empresas que praticaram
os mútuos, entendo que tal não merece prosperar. Isso porque o r. acórdão recorrido julgou
procedente em parte a impugnação justamente por considerar que parte dos valores objeto da
autuação estariam abarcados por um contrato guarda-chuva envolvendo a empresa controladora.
Por conseguinte, excluiu o valor do contrato de R$ 2.545.000,00 (dois milhões e quinhentos e
quarenta e cinco mil reais), da base de cálculo para a cobrança de IOF-Crédito constante do
presente processo. Senão vejamos:
“O contribuinte alega que os valores dos diversos contratos celebrados fazem parte de
um contrato guarda-chuva, este no importe de R$ 2.545.000,00 (dois milhões, quinhentos
e quarenta e cinco mil reais). Em que pese o cumprimento ao ônus probatório atribuído
ao contribuinte esbarre em alguns fatores, como o fato de os contratos derivados não
fazerem nenhuma referência ao contrato "guarda-chuva" e o índice de juros acordado
não ser o mesmo, já que estipulou-se o coeficiente de 18% ao ano no chamado contrato
guarda-chuva (fl. 261), ao passo que pactuou-se o juros anuais de 3% para os demais,
assiste-lhe razão ao apontar que a fiscalização não traz elementos de prova que
demonstrem a entrega total ou parcial do montante ou do valor que constitua o objeto
da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado, nos termos do disposto no
art. 63, I do CTN.
(...)
O valor do contrato dito guarda-chuva coincide com os valores diversos transacionados,
conforme demonstrativos produzidos pela própria fiscalização, fls. 299/300, sendo
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
12
razoável concluir que os argumentos apresentados pelo impugnante são subsistentesEm
que pese a fiscalização tenha apresentado, em linhas gerais, com clareza todos os
elementos que compuseram a autuação, acompanhadas de provas, tem-se que, em
relação especialmente ao contrato de R$ 2.545.000,00 (dois milhões e quinhentos e
quarenta e cinco mil reais), os elementos apontados em Relatório Fiscal e planilhas
acostadas aos autos não são suficientes para concluirmos pela ocorrência do fato
gerador, merecendo acolhida a argumentação trazida pelo Impugnante quanto a este
ponto, devendo o crédito ser exonerado parcialmente, deduzindo da base de cálculo que
serviu ao lançamento, o montante de IOF calculado sobre o referido contrato. Na fl. 306,
o Relatório Fiscal traz o demonstrativo para cálculo da apuração do IOF-Crédito:

O lançamento de IOF-Crédito constante do auto de infração combatido deve ser mantido,
porém deve ser deduzida da sua base de cálculo os valores relativos ao contrato de R$
2.545.000,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil reais), pelas razões
expostas neste voto”.
Como se vê, o próprio recorrente afirma em sua defesa, por diversas vezes, haver
firmado contratos de mutuos, e, inclusive, junta documentação em sua defensa nesse sentido.
Todavia, não comprova que parte dos mútuos firmados tiveram relação com o contrato guarda-
chuva firmado com a controladora situada no exterior.
Portanto, a celebração de contratos de mútuo é fato incontroverso. O debate,
como dito inicialmente, é se os valores repassados pela DOGE ao Recorrente estariam sujeitos à
incidência do IOF crédito.
Portanto, não ao assiste razão ao Recorrente quando afirma que o acórdão
recorrido ignorou a alegação de que os emprestimos recebidos tiveram origem no exterior,
através de sua empresa controladora

Da Multa de Ofício

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
13
Nos termos do art. 44, da Lei no 9.430, de 27.12.1996, nos casos de lançamento de
ofício, será aplicada a multa de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo
sobre a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, ou,
no dizer do art. 3o do CTN, é “atividade administrativa plenamente vinculada”
Ademais, a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário, como
definido na súmula no 2 do CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente

Dos Juros Selic

Em relação a aplicação dos Juros SELIC, a matéria já está pacificada deste E.
Conselho, devenso-se aplicar as Súmulas CARF no 4 e no 5, ambas de caráter vinculante:

Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021)

Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07.06.2018, DOU de
08/06/2018).

Portanto, também não assiste razão ao Recorrente.

DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JUROS SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO

Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.822 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.726865/2012-06
14
A Câmara Superior de Recursos Fiscais, em sessão de 13.06.2019, julgou o Acórdão
no 9303-008.765 – CSRF / 3a Turma, cuja EMENTA é a seguinte
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração: 01/10/2009 a
31/12/2009 TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA. SÚMULA. É devida a incidência
Além disso, assim como no item anterior, já existe súmula deste E. Conselho a
respeito:

Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Por todas as razões acima expostas, voto por negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 420
DF CARF MF
Original